Tribunal: TJMT
Processo: 1013421-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013421-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), FERNANDO DA COSTA - CPF: 209.266.421-20 (AGRAVANTE), FERNANDA MOURA DA COSTA - CPF: 023.849.331-83 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.040.491-04 (AGRAVADO), FERNANDA MOURA DA COSTA - CPF: 023.849.331-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.040.491-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. G. C. S. (AGRAVADO), L. F. C. S. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA – VALOR ARBITRADO ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC).

Caso seja comprovada a incapacidade financeira da alimentante, o valor da pensão deverá ser reduzido para possibilitar a manutenção dos pagamentos e evitar prejuízos ao próprio sustento da pessoa obrigada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por FERNANDO DA COSTA, representado por sua curadora, FERNANDA MOURA DA COSTA, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Alimentos n.o 1005663-60.2019.811.0002, movida por L.G. C. S. e L. F. C. S., representados por sua genitora, MARIA APARECIDA DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para fixar os alimentos provisórios no valor equivalente a 150% do salário mínimo vigente (Id. 21269586).

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente busca inicialmente a concessão da assistência judiciária. Em seguida, requer a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de reduzir o valor da pensão concedida liminarmente para 60% do salário mínimo nacional ou no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) mais o pagamento do plano de saúde particular – Unimed – até ulterior determinação, haja vista que a quantia fixada na decisão prejudica o próprio sustento.

Relata que sempre cumpriu com suas obrigações oferecendo aos menores escola, saúde, alimento, vestimenta, e o que mais fosse necessário, todavia, a situação mudou com o acometimento de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em fevereiro do presente ano.

Esclarece que ficou com sequela da doença e não consegue se movimentar, tendo que arcar com diversas contas, inclusive com medicamentos, consultas médicas, terapias e cuidador para tentar um restabelecimento físico.

Informa que recebe em torno de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) dos quais tem que manter sua família com a senhora Rosa Helena de Moura Teixeira com quem é casado desde 20 de maio de 1964 e com quem possui 02 (dois) filhos maiores.

Diz que a obrigação alimentar foi fixada em quantia superior a sua capacidade financeira, o que pode gerar a decretação de sua prisão pelo descumprimento do pagamento.

Ao final, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão guerreada até a análise do pedido alimentar.

A liminar foi parcialmente deferida, no Id. 15940455, para reduzir os alimentos provisórios para a quantia de R$800,00 (oitocentos reais), mais o valor do pagamento do plano de saúde dos menores, sendo concedida a assistência judiciária ao agravante.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id no 5231051.

A contraminuta foi apresentada no Id. 18703472, por meio da qual os agravados protestam pelo desprovimento do recurso.

As informações não foram prestadas pelo Magistrado
a quo.

O d. Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ B. GONÇALVES, opinou pelo parcial provimento do recurso nos termos da liminar concedida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante visa a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para fixar os alimentos provisórios aos seus 02 filhos menores, no valor equivalente a 150% do salário mínimo vigente.

Requer a redução do valor para 60% do salário mínimo nacional ou no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) mais o pagamento do plano de saúde particular Unimed.

Pois bem.

O art. 4o da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1o, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios ou provisionais, sendo este o caso dos autos, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família no 18, dez/2015)

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Esse é o posicionamento desta c. Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

In casu
, se por um lado se tornou visível a necessidade dos alimentandos – filhos menores –, de outro há dúvidas quanto a possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pela parte neste recurso.

Digo isso porque a quantia fixada no valor equivalente a 150% do salário mínimo (atual R$1.497,00) não se mostra razoável e proporcional no caso em voga, mormente por não se encaixar nas condições econômicas do alimentante, que se encontra gravemente enfermo, sob pena de prejudicar, além do seu sustento e de sua família, o restabelecimento de sua saúde.

Destarte, com a devida vênia, entendo que a decisão agravada não seguiu a melhor razão, pois foi proferida apenas com base nos dados informados pela agravada, fixando o montante em patamar acima do razoável.

O recorrente é servidor público, com renda mensal de aproximadamente R$10.110,65 que, descontado o imposto de renda e contribuição previdenciária, perfaz a quantia de R$7.393,26, sendo deste valor subtraído em folha o pagamento mensal da Unimed, na quantia R$2.292,07, na qual os agravados são seus beneficiários, conforme holerite acostada no Id. 14581993.

Considerando tais descontos, a renda mensal do agravante totaliza em torno de R$5.000,00 (cinco mil reais). Desse valor, ficou comprovado nos autos as despesas que ele tem que arcar (tarifa de água, energia e alimentação) e, ainda, do elevado custo da dieta enteral, fraldas, medicamentos e com o cuidador disponibilizado pelo serviço de atenção domiciliar do plano de saúde (Id. 14582951).

Portanto, entendo pela manutenção do que já foi determinado em sede liminar, para
reduzir o valor dos alimentos provisórios para a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) mensais,
mais o valor do pagamento do plano de saúde dos menores.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA PROVISORIAMENTE EM FAVOR DO FILHO MAIOR – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR – EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1694, §1o DO CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho, dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar preconizado no art. 1.694, § 1o, do CC. Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a alteração.”
(AI 131136/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
ALIMENTOS
– PENSÃO PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE REDUÇÃO – PROPOSTA DE QUANTUM OFERECIDA PELO ALIMENTANTE – DEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE – BOA-FÉ DEMONSTRADA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No momento de serem quantificados, os alimentos, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável. In casu, patente a boa-fé do alimentante, que não se nega em contribuir com o obrigatório sustento da filha menor, ora agravada, entretanto, dentro das suas possibilidades atuais.”
(AI 157282/2013, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 23/06/2014)

Importa registrar, por fim, que o arbitramento de alimentos provisionais decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que significa que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, inclusive tal situação poderá ser revista quando da realização da audiência de conciliação já designada.

Com tais considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da pensão provisória para a quantia de R$800,00 (oitocentos reais),
mais o valor do pagamento do plano de saúde dos menores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020